Tribunal: TJDFT
Processo: 0704473-30.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0704473-30.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CP COMERCIAL S/A APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante da ação mandamental, vistas a Procuradoria de Justiça para eventual manifestação no feito. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de novembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora